Tribunal: TJBA
Processo: 0000371-14.2012.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000371-14.2012.8.05.0103 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: JOSE ROBERTO SANTOS SACRAMENTO e outros Advogado(s): APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. TEMA 416 DO STJ. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA DECORRENTE DE ACIDENTE. CONSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A TESE REPETITIVA DO STJ. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA FÁTICA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto por José Roberto Santos Sacramento contra decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC, ao reconhecer a incidência do Tema 416 do STJ. O agravante sustenta equívoco na aplicação do referido tema, alegando ausência de similitude fática entre a controvérsia decidida e a tese repetitiva firmada. Pleiteia, assim, a retratação da decisão ou, subsidiariamente, o provimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a decisão agravada incorreu em erro ao aplicar o Tema 416 do STJ ao caso concreto, especialmente quanto à existência de similitude fática entre a controvérsia dos autos e a tese firmada em recurso repetitivo. III. RAZÕES DE DECIDIR A tese firmada no Tema 416 do STJ dispõe que o auxílio-acidente deve ser concedido quando comprovada a existência de lesão decorrente de acidente que implique redução da capacidade para o trabalho habitual, independentemente do grau de diminuição da aptidão laboral. O acórdão recorrido reconheceu, com base no conjunto probatório e em perícia médica judicial, a existência de incapacidade parcial e permanente do autor para o exercício da atividade habitual, decorrente de acidente de trabalho, o que evidencia a aplicação direta da tese fixada no Tema 416. Não procede a alegação de dissociação fática, pois o julgamento recorrido considerou expressamente a redução da capacidade laborativa do autor, nos moldes exigidos pela legislação previdenciária (Lei nº 8.213/91, arts. 19 e 86) e pela jurisprudência consolidada. A decisão agravada observou os pressupostos legais e fáticos exigidos para a negativa de seguimento do recurso especial, em conformidade com o art. 1.030, I, “b”, do CPC, sendo incabível o acolhimento do inconformismo da parte agravante. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0000371-14.2012.8.05.0103, em que figuram como agravante JOSE ROBERTO SANTOS SACRAMENTO e, como agravado, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Des. José Alfredo Cerqueira da Silva 2º Vice-Presidente Procurador(a) de Justiça